Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-92.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE DIÁRIA DE HOTEL NO SÍTIO DA RÉ. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO VALOR. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés a lhe restituir a quantia de R$ 2.004,16 (dois mil e quatro reais e dezesseis centavos), negando a repetição de indébito, prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, e indenização por danos morais.
2. Em seu recurso inominado, pleiteia a reforma da sentença para condenar as rés à repetição do indébito em dobro por ter sido caracterizada a abusividade da Cláusula de “no show”, referente à perda do direito de retirada do veículo locado em razão de ter chegado atrasado à loja, sendo obrigada a formalizar novo contrato de locação, pagando um valor superior ao anteriormente pago.
3. Alega que o dano moral também restou demonstrado, porque as rés “revogaram” unilateralmente o contrato de locação, com base em cláusula exorbitante, em afronta ao art. 927 do Código Civil, e art. 6o e 14 do CDC. Requereu o provimento do recurso. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrente consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. A má-fé se caracteriza quando há uma cobrança não autorizada e o respectivo pagamento. No caso dos autos, o contrato de locação de veículo, negociado entre as partes, previa cancelamento da reserva “no show”, Cláusula 6 (ID. Num. 31035523), caso o locador não comparecesse ao horário combinado, razão porque a parte ré exerceu tal direito, considerado abusivo somente após o julgamento do feito. Trata-se, portanto, de inadimplemento contratual, configurando apenas a falha na prestação do serviço.
6. DANO MORAL. Em se tratando de inadimplemento contratual, não restou demonstrado o dano moral. O fato vivenciado pelo autor não tem o poder de causar sofrimento ou abalo psíquico a justificar tal indenização. No caso dos autos, a parte autora conseguiu realizar nova locação de veículo e o valor despendido a maior lhe será devolvido. O transtorno vivenciado não passou de mero aborrecimento, inexistindo falar em afronta a personalidade a causar sofrimento excessivo, devendo a sentença ser mantida como baixada.
7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.